Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-85.2025.8.11.0084
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-85.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), 50.682.655 JOSE ILSON DO NASCIMENTO SILVA COSTA - CNPJ: 50.682.655/0001-65 (APELADO), JOSE ILSON DO NASCIMENTO SILVA COSTA - CPF: 884.356.793-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de ausência de interesse de agir, diante da inexistência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial. A ação foi proposta com base em cédula de crédito bancário inadimplida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa de resolução extrajudicial do conflito, em ação de execução de título extrajudicial, justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) garante o direito de acesso ao Judiciário independentemente de prévia tentativa de solução administrativa, salvo previsão legal expressa. 4. O inadimplemento contratual, consubstanciado em título executivo extrajudicial, por si só, configura pretensão resistida apta a justificar a atuação jurisdicional. 5. A exigência de comprovação de tentativa de acordo como condição à admissibilidade da execução judicial extrapola os limites legais do interesse de agir e viola o devido processo legal. 6. Embora recomendável, a tentativa de autocomposição não pode ser imposta como requisito obrigatório à propositura da ação de execução, sob pena de ofensa à legalidade e ao acesso à justiça. 7. A sentença que extingue o processo sob esse fundamento compromete o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º e art. 317 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1.
A inexistência de tentativa de resolução extrajudicial não configura, por si só, ausência de interesse de agir em ação de execução fundada em título executivo extrajudicial." "2. É indevida a extinção do processo com base no art. 485, VI, do CPC, quando a pretensão resistida decorre do inadimplemento de obrigação formalizada em título executivo
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 485, VI; 317; 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 631.240/MG, Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp 1.190.977/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em ação de execução de título extrajudicial movida em face de
JOSE ILSON DO NASCIMENTO SILVA COSTA e JOSE ILSON DO NASCIMENTO SILVA.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante ajuizou ação de execução de quantia certa contra devedor solvente, objetivando o recebimento de valores decorrentes de cédula de crédito bancário n. 4503895 (ID. 335120367) para abertura de limite de crédito - cheque especial empresarial.

Em despacho inicial (ID. 335120377), o magistrado determinou a intimação da parte exequente para juntar aos autos documento comprobatório da tentativa de resolução administrativa. Em resposta, a apelante manifestou-se insurgindo contra o despacho e juntou relatório de cobrança administrativa (ID. 33512036).

Na sentença recorrida (ID. 335120388), o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por entender que não restou demonstrado o interesse de agir, uma vez que não havia nos autos documento comprobatório de que a parte autora procurou os executados para tentar resolver a situação administrativamente. Considerou que o relatório juntado pela parte exequente se tratava de documento unilateral, onde constavam supostas realizações de ligações, mas que não possuíam o condão de comprovar a tentativa, tampouco aferir se houve envio e recebimento de proposta de acordo.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração (ID. 335120389), alegando omissão na sentença, por entender que esta empregou conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Os embargos foram conhecidos, mas desprovidos pelo juízo de primeiro grau, que manteve inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões recursais (ID. 335120393), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença do juízo a quo foi baseada em interpretação errônea acerca do processo de execução de título extrajudicial. Alega que a decisão não está devidamente fundamentada, nos termos do inciso II do § 1º do art. 489 do CPC, pois emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.

Argumenta que a mesma sentença foi aplicada em diversos processos que envolvem a cooperativa Sicoob Credip, sejam eles de conhecimento ou de execução, numa clara ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e da livre convicção motivada.

Defende que, nos termos do art. 17 do CPC, as condições da ação restringem-se à legitimidade das partes e ao interesse processual, também denominado interesse de agir, e que a aferição do interesse de agir decorre da conjugação dos critérios da necessidade e da adequação. Sustenta que, no caso concreto, demonstrou de forma inequívoca a necessidade da intervenção jurisdicional para o reconhecimento do direito que afirma possuir.

Ressalta que inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer norma que condicione o acesso ao Judiciário ao prévio exaurimento da via administrativa, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Cita entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o esgotamento da via administrativa não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento de demanda judicial, notadamente quando a pretensão veiculada envolve direitos subjetivos e individualmente exigíveis, como ocorre nas ações de cobrança, mencionando o AREsp n. 2531052/PB, da relatoria do Ministro Paulo Sérgio Domingues, e o AgRg no REsp 1.190.977/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

Invoca a teoria da asserção, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência pátrias, segundo a qual o exame das condições da ação deve se dar à luz das afirmações contidas na petição inicial, ou seja, à luz do que o autor alega, e não do que se comprova desde logo.

Menciona ainda que, conforme doutrina do art. 397 do Código Civil, o inadimplemento de uma obrigação, no seu termo (vencimento), constitui o devedor em mora, sem necessidade de interpelação ou notificação prévia por parte do credor (mora
ex re
).

Argumenta que o próprio Poder Judiciário pode designar audiência de conciliação ou mediação a qualquer momento do processo, o que reforça a desnecessidade de se buscar solução extrajudicial para a demanda.

Por fim, sustenta que a extinção prematura da demanda contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º e art. 317 do CPC), que deve orientar a atividade jurisdicional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, determinando o prosseguimento do feito até a satisfação da obrigação, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Preparo devidamente recolhida no ID. 335120397.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse de agir, em ação de execução de título extrajudicial movida em face de
JOSE ILSON DO NASCIMENTO SILVA COSTA e JOSE ILSON DO NASCIMENTO SILVA.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, em razão da inércia da parte autora em comprovar a tentativa de solução extrajudicial do conflito.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse de agir, como condição da ação, configura-se pelo binômio necessidade-utilidade, sendo a necessidade demonstrada pela indispensabilidade da tutela jurisdicional para a satisfação do direito da parte autora, e a utilidade pela adequação da via eleita para a obtenção do resultado pretendido.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou a extinção do processo na ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a parte autora não comprovou a tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito, o que demonstraria a falta de necessidade da tutela jurisdicional.

Em análise detida dos fatos e da fundamentação jurídica aplicável, verifica-se que a decisão a quo merece reforma. Primeiramente, cumpre destacar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que preceitua: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Este princípio fundamental assegura a todos o amplo e irrestrito acesso ao Judiciário para a defesa de seus direitos, sem que o exaurimento da via administrativa seja, em regra, uma condição
sine qua non
para a propositura de uma demanda judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema ao julgar o Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida, estabelecendo que a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário somente se justifica quando houver expressa previsão legal ou quando a situação concreta evidenciar a ausência de pretensão resistida.

É certo que o Código de Processo Civil de 2015 valoriza os métodos consensuais de solução de conflitos, conforme se depreende dos §§2º e 3º do artigo 3º. No entanto, essa valorização não implica a obrigatoriedade de esgotamento das vias extrajudiciais como condição para o acesso ao Judiciário, exceto quando a lei expressamente o exigir.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento: "1.
É prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir em ações declaratórias de inexistência de débito. 2. O indeferimento da petição inicial por ausência de documento que comprove a resistência à pretensão viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o devido processo legal
."

(N.U 1004592-07.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE DE VALORES DO PASEP. AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir pressupõe necessidade e utilidade da provocação do Judiciário, sendo indispensável que o autor demonstre a existência de pretensão resistida ou a impossibilidade de resolução administrativa do conflito
. A ausência de prévia tentativa de solução administrativa revela a inexistência de conflito consolidado ou efetiva resistência por parte da instituição financeira, não se verificando qualquer violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631240/MG (repercussão geral).
É pacificado que a exigência de prévio requerimento administrativo é compatível com o art. 5º, XXXV, da CF, sobretudo em demandas que envolvem benefícios sociais, como o PASEP, sendo desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais, mas essencial ao menos a tentativa inicial de resolução. A prática de judicialização sem demonstração de tentativa de solução administrativa contraria os princípios da razoabilidade, cooperação, eficiência e economia processual, contribuindo para a sobrecarga do Poder Judiciário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.Tese de julgamento: O interesse de agir em ações judiciais envolvendo benefícios sociais, como o PASEP, exige comprovação de tentativa prévia de solução administrativa, salvo demonstração de impossibilidade ou resistência notória da instituição. A exigência de requerimento administrativo prévio não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). (N.U 1002138-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXV, DA CF. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de ação para discutir descontos indevidos decorrentes de contratação bancária supostamente não reconhecida independe de requerimento administrativo prévio.

A ausência de demonstração da pretensão resistida não justifica a extinção do feito, quando não há exigência legal para tentativa prévia de solução administrativa da controvérsia.

O princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) assegura o direito de acesso à jurisdição independentemente de esgotamento da via administrativa.

(N.U 1002080-51.2025.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025 – grifo nosso)

No caso dos autos, não há previsão legal que condicione o ajuizamento de ação monitória à prévia tentativa de solução extrajudicial. Ademais, a própria natureza da ação monitória, que visa a constituição de título executivo judicial a partir de prova escrita sem eficácia de título executivo, pressupõe a existência de uma pretensão resistida, uma vez que o credor busca a satisfação de um crédito que não foi adimplido voluntariamente pelo devedor.

No contexto específico das relações creditícias, como a que se apresenta no caso em tela, a tentativa prévia de solução consensual mostra-se particularmente relevante. Isso porque tais relações são tipicamente continuadas e envolvem aspectos econômicos que podem ser melhor equacionados por meio de negociação direta entre as partes, com possibilidade de repactuação de dívidas, estabelecimento de novos prazos e condições de pagamento, entre outras soluções que dificilmente seriam alcançadas no âmbito de um processo judicial de execução.

A exigência de demonstração de tentativa prévia de solução consensual, longe de configurar óbice ao acesso à justiça, representa sua concretização em sentido amplo, na medida em que direciona os conflitos para os meios mais adequados de resolução, reservando a via judicial para as situações em que efetivamente se verifica resistência à pretensão.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau, atento à realidade de sua comarca - onde, segundo relatado na sentença, cerca de 70% do acervo de demandas cíveis corresponde a ações dessa natureza, sendo que mais de 50% se encerram antes do início da fase instrutória - adotou postura que visa racionalizar a prestação jurisdicional e estimular a resolução consensual dos conflitos.

Conforme consignado na sentença, o relatório de cobrança apresentado pela parte exequente constitui documento unilateral, que não comprova efetivamente a tentativa de solução consensual do conflito. Não há nos autos qualquer evidência concreta de que a instituição financeira tenha efetivamente buscado contato com o devedor para negociar o pagamento da dívida antes de ajuizar a ação executiva.

A alegação da recorrente de que o inadimplemento, por si só, já configuraria pretensão resistida, não merece acolhimento. O simples vencimento da obrigação sem o correspondente pagamento não pressupõe, necessariamente, resistência do devedor à pretensão do credor. É perfeitamente possível que, uma vez contatado, o devedor reconheça a dívida e se disponha a negociar formas de pagamento, evitando assim a necessidade de intervenção judicial.

Quanto ao argumento de que não existe norma legal que condicione o acesso ao Judiciário à prévia tentativa de solução administrativa, cabe ressaltar que o interesse de agir, como condição da ação, é conceito jurídico que comporta interpretação evolutiva, à luz dos princípios que regem o sistema processual contemporâneo, notadamente os princípios da eficiência, da cooperação e da proporcionalidade.

Ressalte-se que, embora seja louvável a preocupação do magistrado com a desjudicialização de conflitos e com a sobrecarga do Poder Judiciário, não se pode impor ao jurisdicionado condições não previstas em lei para o exercício do direito constitucional de ação, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à garantia de acesso à justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento regular ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026